Tribunal: TJDFT
Processo: 0721839-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721839-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SERGIO LUIZ MELO ARAUJO AGRAVADO: GKS ALPHA MOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pelo autor SERGIO LUIZ MELO ARAUJO em face da decisão monocrática Id. 72473673 que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto. Conforme petição Id. 75854394, o autor agravante informa que houve a perda do objeto recursal, uma vez que todos os valores referentes às parcelas questionadas foram devidamente quitados, esvaziando a pretensão deduzida no agravo de instrumento. Considerando que o objeto do presente agravo interno diz respeito ao não conhecimento do agravo de instrumento interposto, cujo pedido recursal era no sentido de se determinar que a ré agravada providenciasse a suspensão imediata das parcelas vincendas do negócio entabulado entre as partes junto à operadora do cartão de crédito do agravante, tem-se que o presente agravo interno perdeu seu objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da perda superveniente de seu objeto. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora